Tribunal: TJES
Processo: 5012323-50.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012323-50.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM JARDIM CAMBURI

AGRAVADO: VIVACQUA IRMAOS EMREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVOGAÇÃO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE DEFERIDA EM 2006, SOB A ÉGIDE DO CPC/1973 – DESCABIMENTO DA DENUNCIAÇÃO PELO RISCO DE EVICÇÃO (CPC/1973, ART. 70, INC. I) – APLICABILIDADE DA DENUNCIAÇÃO PELA POSSÍVEL AÇÃO REGRESSIVA (CPC/1973, ART. 70, INC. III) – REVOGAÇÃO DO DEFERIMENTO APÓS APROXIMADAMENTE 18 (DEZOITO) ANOS – INDEVIDA INUTILIZAÇÃO DOS NUMEROSOS ATOS PROCESSUAIS JÁ PRATICADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Da não aplicação do art. 70, inc. I, do CPC/1973

1.1.
Não se aplica ao caso o art. 70, inc. I, do CPC/1973, o qual previa: “
Art. 70. A denunciação da lide é obrigatória: I – ao alienante, na ação em que terceiro reivindica a coisa, cujo domínio foi transferido à parte, a fim de que esta possa exercer o direito que da evicção Ihe resulta
”;

1.2.
A demanda originária não é promovida por um terceiro em face do adquirente, sendo imposta a este último a denunciação da lide ao alienante. Em verdade, a demanda é proposta pela própria alienante, a Vivacqua Irmãos Ltda., em desfavor da adquirente, Igreja Batista em Jardim Camburi, alegando vício em sua representação pelo Sr. José Eduardo Vervloet dos Santos;

1.3.
A essa mesma conclusão já chegou esta colenda Câmara Cível em demanda análoga (TJES, Apelação Cível n. 024050241199, Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, julgado em 26/03/2013, DJES 12/04/2013);

2. Da aplicação do art. 70, inc. III, do CPC/1973

2.1.
Aplica-se ao caso o art. 70, inc. III, do CPC/1973, que autorizava a denunciação da lide àquele que estivesse obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que perder a demanda;

2.2.
É conhecido o entendimento no sentido de que a denunciação da lide não deve trazer fatos novos, nem tornar mais complexa a instrução processual, sob pena de violar a celeridade e a economia processuais buscadas pelo instituto;

2.3.
Entretanto, após aproximadamente 18 (dezoito) anos dedicados exclusivamente ao processamento da denunciação da lide, deferida em 2006, não é razoável e proporcional a revogação da lide secundária sob o argumento de que ela não poderia tornar mais complexo e moroso o trâmite da lide principal;

2.4.
Neste caso, o trâmite já se tornou mais complexo e moroso.
Não é admissível que uma prolongada série de atos processuais seja abruptamente inutilizada para qualquer fim. Os numerosos atos devem ser aproveitados, até para que a longa espera das partes não seja em vão;

2.5.
O artigo 8º do Código de Processo Civil é expresso no sentido de que “
Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência
”;

3.
Recurso conhecido e provido. Decisão anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
IGREJA BATISTA EM JARDIM CAMBURI
contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação anulatória n. 0026257-21.2005.8.08.0024, movida por
VIVACQUA IRMÃOS LTDA.
, revogou o anterior deferimento da denunciação da lide, pleiteada pela ora agravante em desfavor de
SOCIEDADE IMOBILIÁRIA HÉRCULES LTDA., JOSÉ EDUARDO VERVLOET DOS SANTOS, UMBERTO JABOUR ANTONINI
e ESP
Ó
LIO DE ZULEIKA JABOUR (inventariante REGINA JABOUR)
, condenando a agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em suas razões, a agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois: (i) trata-se de denunciação da lide obrigatória, fundada no art. 70 do CPC/1973, vigente à época; (ii) como os denunciados integraram o negócio e nele figuram como garantidores, a denunciação da lide é cabível e adequada, como instrumento apto a garantir o ressarcimento de eventuais prejuízos a serem suportados; (iii) é de natureza objetiva a responsabilidade do alienante decorrente da evicção, independendo de culpa ou má-fé; (iv) mostra-se indevida a condenação ao pagamento de honorários, à luz do CPC/1973, vigente ao tempo do pedido de denunciação.

A parte agravada ofertou contrarrazões, defendendo não ser o caso de denunciação da lide obrigatória e, por isso, afirmou ser devido o arbitramento de honorários de sucumbência (id. 7183252).

A doutra Procuradoria de Justiça Cível indicou não ser o caso de sua intervenção (id. 7450423).

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Não é cabível a sustentação oral neste recurso (CPC, art. 937, inc. VIII e IX; RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012323-50.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: IGREJA BATISTA EM JARDIM CAMBURI

AGRAVADOS: VIVACQUA IRMÃOS LTDA., SOCIEDADE IMOBILIÁRIA HÉRCULES LTDA., JOSÉ EDUARDO VERVLOET DOS SANTOS, UMBERTO JABOUR ANTONINI e ESPOLIO DE ZULEIKA JABOUR (inventariante REGINA JABOUR)

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
IGREJA BATISTA EM JARDIM CAMBURI
contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação anulatória n. 0026257-21.2005.8.08.0024, movida por
VIVACQUA IRMÃOS LTDA.
, revogou o anterior deferimento da denunciação da lide, pleiteada pela ora agravante em desfavor de
SOCIEDADE IMOBILIÁRIA HÉRCULES LTDA., JOSÉ EDUARDO VERVLOET DOS SANTOS, UMBERTO JABOUR ANTONINI
e ESP
Ó
LIO DE ZULEIKA JABOUR (inventariante REGINA JABOUR)
, condenando a agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em suas razões, a agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois: (i) trata-se de denunciação da lide obrigatória, fundada no art. 70 do CPC/1973, vigente à época; (ii) como os denunciados integraram o negócio e nele figuram como garantidores, a denunciação da lide é cabível e adequada, como instrumento apto a garantir o ressarcimento de eventuais prejuízos a serem suportados; (iii) é de natureza objetiva a responsabilidade do alienante decorrente da evicção, independendo de culpa ou má-fé; (iv) mostra-se indevida a condenação ao pagamento de honorários, à luz do CPC/1973, vigente ao tempo do pedido de denunciação.

A parte agravada ofertou contrarrazões, defendendo não ser o caso de denunciação da lide obrigatória e, por isso, afirmou ser devido o arbitramento de honorários de sucumbência (id. 7183252).

A doutra Procuradoria de Justiça Cível indicou não ser o caso de sua intervenção (id. 7450423).

Pois bem.

Extrai-se dos autos de origem que Vivacqua Irmãos Ltda., por sua diretora Zuleika Jabour, concedeu poderes de representação a Umberto Jabour Antonini (fls. 43/43-v), que os substabeleceu a José Eduardo Vervloet dos Santos (fl. 42). Assim, José Eduardo Vervloet dos Santos, um dos sócios da Sociedade Imobiliária Hércules Ltda., poderia, em tese, praticar atos em nome da Vivacqua Irmãos Ltda.

Contudo, por meio de sentença judicial transitada em julgado, a procuração outorgada por Vivacqua Irmãos Ltda. a Umberto Jabour Antonini foi declarada nula (fls. 31/41).

À vista disso, defendendo que a nulidade da procuração também causa a nulidade do substabelecimento, a Vivacqua Irmãos Ltda. ajuizou a ação anulatória de origem, arguindo a nulidade de negócios realizados indevidamente em seu nome, pelo substabelecido José Eduardo Vervloet dos Santos e pela Sociedade Imobiliária Hércules Ltda., com a Igreja Batista em Jardim Camburi.

Tratam-se dos contratos de compra e venda de fls. 103/107 e 123/127, relativos aos Lotes 19 e 20 da Quadra 07, e dos Lotes 01 e 02 da Quadra 23, todos do Loteamento Santa Terezinha, situado em Jardim Camburi, Vitória/ES e de propriedade da Vivacqua Irmãos Ltda. Tais alienações foram averbadas nas matrículas dos imóveis (fls. 47/50).

Em sua defesa, a Igreja adquirente apresentou pedido de denunciação da lide à Sociedade Imobiliária Hércules Ltda., ao Sr. José Eduardo Vervloet dos Santos, ao Sr. Umberto Jabour Antonini e ao Espólio de Zuleika Jabour (cuja inventariante é Regina Jabour) (fls. 154/156).

Tal pedido foi apresentado com fulcro no art. 173, inc. I e III, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, cuja redação era a seguinte:

Art. 70. A denunciação da lide é obrigatória:

I – ao alienante, na ação em que terceiro reivindica a coisa, cujo domínio foi transferido à parte, a fim de que esta possa exercer o direito que da evicção Ihe resulta;

[...]

III – àquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que perder a demanda.

Inicialmente, a denunciação foi deferida pelo Juízo de origem (fl. 183). Todavia, após a prática de uma série de atos processuais, incluindo a citação dos denunciados à lide – à exceção do Sr. Umberto Jabour Antonini –, o Juízo de origem entendeu por revogar a denunciação da lide, com base nos seguintes fundamentos:

“1) Revendo os autos, tenho que a hipótese está a reclamar a revogação do pronunciamento de fl. 183, no bojo do qual deferido, de modo automático e sem qualquer fundamentação, o pedido de denunciação da lide deduzido às fls. 154/156.

2) Veja-se que, ali, fora pontuado, pela Requerida, que o deferimento da pretensão serviria a resguardar “[...] o seu direito de indenização dos prejuízos em face das pessoas que com ela contrataram a compra e venda dos bens em questão [...]” (fl. 155).

3) Ocorre que
o art. 70, do Código de Processo Civil/73
, que seria de imperiosa aplicação quando da avaliação quanto ao postulado, disciplinava o cabimento do pedido de intervenção de terceiros, em casos tais como o presente, contra o “[...]
alienante
, na ação em que terceiro reivindica a coisa [...]” (inciso I, grifei).

4)
Aqui, porém, figuraria como alienante dos bens inicialmente indicados a própria Autora
, ainda que a venda possa ter sido efetuada após sucessivas procurações pelos demais Denunciados indicados pela Ré.

5) Embora já se tenha por reconhecida a invalidade da procuração originariamente outorgada pela Requerente, porque então firmada por quem não poderia atuar representando a empresa, não se pode olvidar que
não há prévia definição de quem seria a pessoa que, à ressalva da Requerente, poderia, na cadeia negocial aqui verificada, atuado efetivamente alienando os imóveis à Ré
.

6) Seria muito simples afirmar, agora, que quem chegara a contratar com a Requerida/Denunciante, teria sido a empresa que perante aquela agira na qualidade de alienante imediata, ou seja, SOCIEDADE IMOBILIÁRIA HÉRCULES LTDA (por si ou conjuntamente à pessoa do sócio JOSÉ EDUARDO VERVLOET DOS SANTOS), mas,
até então, não se sabe se agira apenas no exercício dos poderes conferidos por mandato ou se chegara a se apresentar como se proprietária dos bens em alusão
.

7) E é, pois, justamente nessa impossibilidade, que decorre da necessidade de que venha o Juízo a ponderar sobre as mais diversas contratações que culminaram na posterior concretização da venda, e a avaliar a possível responsabilidade de diversos atores sem que, até então,
se tenha a mínima ideia de quem possa ter efetivamente atuado na qualidade de efetivo alienante (que não a própria Requerente) ou efetivo beneficiário da alienação
.

8) E, nos termos do posicionamento já manifestado pelo c. STJ, “[...]
não é admissível a denunciação da lide embasada no art. 70, III, do CPC quando introduzir fundamento novo à causa
, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, a exigir ampla dilação probatória, o que tumultuaria a lide originária, indo de encontro aos
princípios da celeridade e economia processuais
, os quais esta modalidade de intervenção de terceiros busca atender. Ademais, eventual direito de regresso não estará comprometido, pois poderá ser exercido em ação autônoma.” (REsp 1635636/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017, grifei).

9) Dada a situação, tenho que o caso em análise reclamava, em verdade, o indeferimento do pleito, até porque,
sob o enfoque estritamente contratual, seria a própria Autora quem efetuara a venda dos imóveis à Requerida
, e não terceiros, ao passo que, em se superando essa situação, a análise quanto à responsabilidade de outrem, embora possível, se faria recomendável em ação própria e adequada, na qual possível uma maior amplitude de defesa e atividade cognitiva, o que se faz de inviável realização em meio ao incidente que nesta se buscou instaurar (e até certo ponto se conseguiu).

10) Em vista dessas razões, portanto, hei de, agora,
CHAMAR O FEITO À ORDEM e, reconhecendo não se tratar de hipótese que autoriza a denunciação outrora postulada, REVOGAR o pronunciamento de fl. 183
, o que leva a, por conseguinte, EXCLUIR da demanda as pessoas de ESPÓLIO DE ZULEIKA JABOUR, SOCIEDADE IMOBILIÁRIA HÉRCULES LTDA e JOSÉ EDUARDO VERVLOET DOS SANTOS” (id. 31018605)

Em suma, entendeu o Juízo de origem que, a bem da verdade, não se trata de caso de denunciação da lide, e que o seu deferimento poderia vir a tumultuar a lide originária.

De início, verifico que não se aplica ao caso o art. 70, inc. I, do CPC/1973, o qual previa: “
Art. 70. A denunciação da lide é obrigatória: I – ao alienante, na ação em que terceiro reivindica a coisa, cujo domínio foi transferido à parte, a fim de que esta possa exercer o direito que da evicção Ihe resulta
”.

Isso porque, de uma simples leitura da petição inicial, constata-se que a demanda originária não é promovida por um terceiro em face do adquirente, sendo imposta a este último a denunciação da lide ao alienante. Em verdade, a demanda é proposta pela própria alienante, a Vivacqua Irmãos Ltda., em desfavor da adquirente, Igreja Batista em Jardim Camburi, alegando vício em sua representação pelo Sr. José Eduardo Vervloet dos Santos.

A essa mesma conclusão já chegou esta colenda Câmara Cível em demanda anterior, também promovida pela Vivacqua Irmãos Ltda. em desfavor de adquirente, que denunciou a lide ao Sr. José Eduardo Vervloet dos Santos:

“Sustenta o apelante que a lide deve ser denunciada ao Sr. José Eduardo Vervloet dos Santos, uma vez que era o procurador responsável pelas vendas dos imóveis e, no caso de eventual procedência dos pedidos iniciais, deverá garantir o ressarcimento indenizatório decorrente da evicção.

O artigo 70, do CPC, no seu inciso I, estabelece que o alienante do bem será responsável pelos riscos da evicção.

‘Um exemplo clássico de denunciação da lide, aliás expressamente previsto no artigo 70, inciso I, do Código de Processo Civil, ocorre nos casos de responsabilidade do alienante de um bem pelos riscos da evicção, que é a perda da propriedade da coisa pelo adquirente em razão de direito de terceiro.’

O Sr. José Eduardo Vervloet não atuava em nome próprio, mas como mandatário de Vivacqua Irmãos S.A., ou seja, não era ele (pessoa física) o alienante, mas agia como representante da pessoa jurídica Vivacqua Irmãos Ltda., fato conhecido pelo apelante, que tinha plena ciência de que José Eduardo Vervloet dos Santos era procurador da apelada.

Assim, acertada a decisão do Magistrado em 1º Grau ao indeferir a intervenção de terceiro pretendida, razão pela qual a mantenho integralmente”

(TJES, Apelação Cível n. 024050241199, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 26/03/2013, DJES 12/04/2013)

Contudo, não vejo óbice à aplicação do art. 70, inc. III, do CPC/1973, para manter a denunciação da lide. O aludido dispositivo autorizava a denunciação àquele que estivesse obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que perder a demanda. Ao que tudo indica, esse é o caso dos denunciados. Explico.

A Sociedade Imobiliária Hércules Ltda., em ambos os contratos de compra e venda que formam o objeto da ação anulatória, funcionou como responsável pela comercialização dos lotes de propriedade da alienante Vivacqua Irmãos Ltda., conforme cláusulas segundas de ambos os ajustes:

“2ª – A Sociedade Imobiliária Hércules [...] é a empreendedora do loteamento Santa Terezinha e, com aprovação da proprietária, responsável pela comercialização dos lotes, também representada neste contrato por seu procurador” (fls. 104 e 124)

Em síntese, aparentemente, as tratativas foram realizadas entre: (1) a adquirente, Igreja Batista em Jardim Camburi; (2) a alienante, Vivacqua Irmãos Ltda., representada pelo substabelecido Sr. José Eduardo Vervloet dos Santos, com poderes recebidos indevidamente pelo Sr. Umberto Jabour Antonini, que os recebeu também indevidamente da Sra. Zuleika Jabour; e (3) a comercializadora, Sociedade Imobiliária Hércules Ltda., possivelmente também representada por seu sócio Sr. José Eduardo Vervloet dos Santos.

Caso esse cenário venha a se confirmar após a realização da instrução, e a conclusão do órgão julgador seja pela procedência da ação anulatória, mas com o reconhecimento da boa-fé da Igreja adquirente dos lotes, poderá, então, ser averiguada a responsabilidade civil dos denunciados no que diz respeito ao ressarcimento do prejuízo a ser eventualmente suportado pela Igreja adquirente.

Não desconheço do entendimento apontado pelo Juízo de origem, no sentido de que a denunciação da lide não deve trazer fatos novos, nem tornar mais complexa a instrução processual, sob pena de violar a celeridade e a economia processuais buscadas pelo instituto.

Desejável seria se esse entendimento houvesse sido adotado em 2006, quando foi deferida a pretendida denunciação da lide (fl. 183). Naquela oportunidade, mais prudente seria a rejeição da denunciação, prosseguindo-se a demanda originária e, uma vez declarados nulos os contratos de compra e venda, poderia a Igreja adquirente valer-se de demanda autônoma regressiva, contra quem entendesse de direito.

Entretanto, desde o deferimento da denunciação, no ano de 2006, foram praticados uma série de atos processuais destinados à triangularização da relação jurídica processual, pendendo apenas a citação do denunciado Umberto Jabour Antonini, cuja citação por edital, realizada em 2012 (fl. 307), foi declarada nula pelo Juízo de origem em 2021 (fls. 1.527/1.528-v).

Após aproximadamente 18 (dezoito) anos dedicados exclusivamente ao processamento da denunciação da lide, não é razoável e proporcional a revogação da lide secundária sob o argumento de que ela não poderia tornar mais complexo e moroso o trâmite da lide principal.

Neste caso específico, o trâmite já se tornou mais complexo e mais moroso. O empenho para a triangularização da relação processual já foi praticamente todo empreendido. As discussões sobre a validade ou invalidade do negócio jurídico já foram travadas. O debate acerca da eventual ação regressiva igualmente já foi estabelecido.

Assim, não é admissível que uma prolongada série de atos processuais seja abruptamente inutilizada para qualquer fim. Os numerosos atos devem ser aproveitados, até para que a longa espera das partes não seja em vão.

Quanto a isso, é oportuno mencionar que o artigo 8º do Código de Processo Civil é expresso no sentido de que “
Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência
”.

Por tudo isso,
CONHEÇO do recurso
e DOU-LHE PROVIMENTO, anulando a decisão de origem que determinou a revogação d
o deferimento da
denunciação da lide, determinando o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto acompanhando o entendimento inserto no voto do relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de 15/04/2024 a 19/04/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.